Tribunal: TJBA
Processo: 8008145-76.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008145-76.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEYVID NASCIMENTO MONTEIRO Advogado(s): DARYO SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM VIRTUDE DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECOTE DA REPUTAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONTEXTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA NO COTEJO DE TRÁFICO INTERESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos e 01 (um) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, pela prática do delito insculpido no art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006. 2. No capítulo da dosimetria penal, mantém-se a valoração das circunstâncias do crime em virtude da grande quantidade de droga apreendida e afasta-se a reputação desfavorável da conduta social com base em ilações sobre participação em organização criminosa. 2. Não reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11343/2006, pois, de acordo com o contexto em que foi realizada a prisão em flagrante, consubstanciado na apreensão da elevada quantidade de drogas transportada no interior de transporte coletivo cujo percurso iniciou no estado do Rio de Janeiro com destino ao estado de Alagoas, denota a ligação do apelante com atividade criminosa. 3. Redimensiona-se a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8008145-76.2023.8.05.0004, proveniente do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA, em que figuram, como apelante, DEYVID NASCIMENTO MONTEIRO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto condutor. 7